Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso de apelação (ID 47204419 e ID 47204428), retifique-se a autuação para constar Maria da Conceição Lima também como apelante. Após, manifeste-se a parte ré sobre o pedido de ID 56235390 - pág. 5, parte final. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora